Tribunal: TJPA
Processo: 0819171-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819171-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. VIA IMPRÓPRIA PARA EXAME DE SUSPEIÇÃO, DESAFORAMENTO E DIREITO DE VISITAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por descumprimento de medidas protetivas de urgência, consistentes em aproximação da ex-companheira, com alegações de denunciação caluniosa e ausência de justa causa para a ação penal. Pedido liminar indeferido.

Requerimentos de trancamento da Ação Penal nº 0800618-23.2025.8.14.0501, declaração de suspeição da autoridade coatora, desaforamento da ação penal, regulamentação de direito de visitação a filho menor e instauração de procedimento investigativo contra a ex-companheira do paciente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, bem como se é possível, pela via do habeas corpus:

(i) declarar a suspeição da autoridade judiciária;

(ii) determinar o desaforamento do processo;

(iii) regulamentar o direito de visitação do paciente a seu filho menor;

(iv) determinar a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de suposta denunciação caluniosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inviabilidade do habeas corpus para apreciação dos pedidos de suspeição, desaforamento, regulamentação de visitas e provocação de persecução penal, por ausência de pertinência com a liberdade de locomoção.

5. O trancamento da ação penal, medida excepcional, somente se admite em hipóteses de flagrante atipicidade, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

6. Denúncia que narra, com elementos mínimos de autoria e materialidade, a prática de descumprimento de medidas protetivas, com base em filmagens e presença indevida do paciente na residência da vítima.

7. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem, com base na presença de justa causa para a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:

1. A via do habeas corpus não se presta à discussão de suspeição do juízo, desaforamento, regulamentação de direito de visitação ou provocação de apuração criminal contra terceiros.

2. O trancamento de ação penal é medida excepcional, cabível apenas diante de flagrante ilegalidade, não configurada na hipótese em que a denúncia atende aos requisitos legais e há indícios mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII; CPP, arts. 41 e 427.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 135.297/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.04.2022; STF, HC 191.836, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Marcelo Carvalho de Montalvão e Felipe Feliciano Vieira, em favor de Ney Gabriel de Sousa Farias, contra ato emanado pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA.

Narra a defesa que o paciente vem sendo vítima de denunciação caluniosa por parte de sua ex-companheira, Manuelli Di Paula, que originou duas Ações Penais com decisão judicial determinando medidas protetivas de urgência em relação à sua ex-companheira, mas também o mantém afastado de seu filho menor de idade, segundo alegado pela defesa.

Registra a defesa que o paciente foi preso em cumprimento a decisão judicial no dia 26 de abril de 2025 e teve sua prisão relaxada no dia 28 de abril de 2025.

Informa a defesa que desde o término do relacionamento há 2 (dois) anos, iniciou-se litígio para garantir a guarda do filho menor que, segundo alega o paciente, vem sendo prejudicado pelas acusações falsas da ex-companheira, que resultaram em decisões que padecem de ilegalidade e abuso de poder, bem como ausentes justificativas para a manutenção das ações penais.

A defesa impetrou o presente Habeas Corpus requerendo liminarmente a suspensão da Ação Penal Pública nº 0800618-23.2025.8.14.0501, até o julgamento do presente Habeas Corpus, bem como, pleiteia a declaração de suspeição da autoridade coatora para julgar o citado processo criminal e todos os demais procedimentos, processos e medidas protetivas contra o paciente, com o consequente desaforamento dos processos criminais da Vara Distrital do Mosqueiro/PA, para uma das Varas Criminais de Belém/PA.

No mérito, requer sejam mantidos os efeitos da liminar e determinado o trancamento da Ação Penal Pública nº 0800618-23.2025.8.14.0501 e a cassação de seus efeitos com ordem expressa à Autoridade Coatora para que permita a livre locomoção do Paciente e promova o exercício do direito de reunião familiar com as medidas assecuratórias diversas como:

a) Regulamentação liminar da visitação, seja mediante o pronto julgamento da ação cível própria seja mediante decisão no corpo dos autos das ações penais/medidas protetivas das quais a Autoridade Coatora que insiste em não arquivar;

b) Ofício ao Ministério Público, para análise da conveniência e oportunidade de instaurar Inquérito Policial para apurar denunciação caluniosa da ex-companheira do Paciente e mãe menor, para garantia dos princípios da dignidade, reserva legal, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII da Constituição.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30150055):

Em parecer (Id. 30450216), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento parcial
do writ e
denegação
da ordem na parte conhecida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

A defesa pleiteia, além do trancamento da ação penal nº 0800618-23.2025.8.14.0501, a declaração de suspeição do juízo de origem, o consequente desaforamento do feito para a comarca de Belém/PA, a regulamentação do direito de visitação ao filho menor e a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de suposta denunciação caluniosa praticada pela ex-companheira do paciente.

É sabido que a via estreita do habeas corpus destina-se precipuamente à proteção da liberdade de locomoção em face de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando a substituir instrumentos processuais próprios para questionar outras matérias.

Assim, quanto ao pleito de reconhecimento de suspeição do juízo e o pedido de desaforamento, não há como se conhecer do writ, pois o ordenamento jurídico prevê procedimento específico para a exceção de suspeição, ao passo que o desaforamento encontra previsão no art. 427 do Código de Processo Penal, aplicável exclusivamente aos feitos submetidos ao Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos.

Da mesma forma, não há como conhecer do pedido de regulamentação de visitação, por se tratar de matéria de natureza eminentemente cível, estranha ao objeto constitucional do habeas corpus.

Igualmente, não conheço do pedido de expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de suposta denunciação caluniosa, porquanto o habeas corpus não se presta à instauração de persecução penal contra terceiros, devendo eventual pretensão nesse sentido ser deduzida pela via própria.

No que tange ao pedido de trancamento da ação penal, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que tal medida constitui providência de caráter excepcional, apenas admitida quando, de plano, se verificar a atipicidade da conduta, a inépcia manifesta da denúncia, a ausência de justa causa ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

Na espécie, a denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa ao paciente a prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ao comparecer à residência de sua ex-companheira, sobre quem recaíam as ordens judiciais de afastamento, e realizar atos de filmagem, em 25/04/2025. A peça acusatória descreve os fatos, qualifica o acusado e atribui tipificação legal à conduta, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Constatam-se indícios mínimos de autoria e materialidade, o que afasta a alegação de inépcia e de falta de justa causa.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, inclusive, foi categórico ao assinalar que a apuração em questão se refere a descumprimento de medidas protetivas regularmente deferidas, inexistindo qualquer ilegalidade processual que autorize o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

Assim, não se configura constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. Questões relativas a eventual denunciação caluniosa da vítima ou ao direito de visitação devem ser manejadas em ações próprias, não se confundindo com a matéria passível de exame neste writ.

Ante o exposto,
conheço parcialmente

do habeas corpus
, apenas quanto ao pedido de trancamento da ação penal, e, no mérito,
denego a ordem
, deixando de conhecer quanto aos pleitos de suspeição e desaforamento e quanto ao pedido de regulamentação da visitação, por manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 16/10/2025